Tribunal: TJES
Processo: 5000364-38.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-38.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSIANE DE OLIVEIRA THOMAZ

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
.
CITAÇÃO.
PRÉVIA IN
TI
MAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR
.
DESNECESSIDADE
.

1. -

O
Código de Processo Civil prescrev
e
em seu
artigo
485
,
inciso IV
, que
o processo será extinto sem resolução de mérito quando ausente pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como o é o ato citatório.

2. -
A extinção do processo por
falta de providência da citação da parte ré dispensa a prévia intimação pessoal do autor.

3
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000364-38.2023.8.08.0047
.

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

A
PELAD
A
:
JOSIANE DE OLIVEIRA THOMAZ
.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

V O T
O

D
acasa
F
inanceira
S. A. - S
ociedade de
C
rédito
F
inaciamento e
I
nvestimento
–
em liquidação extrajudicial
i
nterp
ôs
recurso de apelação

em razão da respeitável sentença
que,
nos termos do artigo 485, inciso
I
V
, do Código de Processo Civil, julgou extint
a
sem resolução de mérito
a

“ação
monitória
” ajuizada por el
a
contra
J
osiane de
O
liveira
T
homaz
.

Nas razões recursais de
id.
7190960
,
a
apelante sustentou, em síntese, que 1) “ao ser requerida a gratuidade de justiça o pedido não foi deferido, assim, mesmo requerendo dilação para efetuar o pagamento das custas foi extinto o processo sem resolução de mérito, sem sermos intimados pessoalmente para regularizar o feito”
(fl. 03); 2) “para extinção do feito por inércia, a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu nos autos”
(fl. 04); 3) “em nenhum momento o Autor, ora Apelante manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, haja vista não ter sido expedido carta de intimação em momento algum” (fl. 05).

Requereu
o deferimento da assistência judiciária gratuita e
que seja provido o recurso e anulada a sentença.

O

entendimento pretoriano pacífico,
sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
trilha na vereda de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481). T
al entendimento restou cristalizado no artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil
atualmente em vigor.

A
apelante demonstrou pelo balanço patrimonial com patrimônio líquido negativo (id. 7311923, fls. 01-03) que está impossibilitada de arcar com os encargos processuais. Defiro
a ela, portanto, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil.

Em relação ao mérito recursal propriamente dito, a
dianto meu entendimento que o recurso deve ser desprovido.

A
pós o
despacho que determinou a citação
em
primeira instância (id. 7190936), foram realizadas duas tentativas frustradas de citação da ré por oficial de justiça (id’s. 7190939 e 7190944), tendo a autora requerido na sequência a realização de buscas pelos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud (id. 7190946).

Deferidas e realizadas as referidas buscas por meio do despacho de id. 7190947, foi determinada a intimação da apelante para indicar o domicílio da ré ainda não citada no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.

I
ntimado por meio de seu advogado, consoante certidão de
id. 7190953
,
a apelante
quedou-se inerte em
indicar o endereço para citação da ré
.

Dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Assim sendo, por não haver a autora promovido a citação válida da ré, verificou-se a ausência de pressuposto processual de existência e validade, razão pela qual a demanda foi corretamente extinta sem resolução de mérito.

E não há falar em necessidade de intimação pessoal da autora, haja vista que tal ato apenas é requisito para extinção do processo nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, que não é o caso em comento, nos termos do § 1º do referido preceptivo legal
1
.

Com efeito, “‘Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor’ (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).” (AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29-05-2023, publicado DJe em 02-06-2023).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso
.

Defiro
à apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 485. [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)